Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-91.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM DADOS DA VÍTIMA E FOTO DA RÉ. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PERÍCIAS DISPENSÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há crime de estelionato quando está presente a plena consciência de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Verificado que, para a realização da compra de um eletrodoméstico em estabelecimento comercial, foi utilizado documento de identidade no qual continha os dados pessoais da vítima e a foto da ré, infere-se que a mesma (ré) obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo a loja em erro, configurando, assim, o crime de estelionato (art. 171, caput, do CP).
3. Se os documentos constantes no relatório da polícia civil são capazes de atestar que a pessoa da foto constante no RG utilizado na compra refere-se à ré, a realização de perícias para confrontar as assinaturas e impressões digitais mostra-se dispensável.
4. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra satisfatoriamente a materialidade e a autoria do crime de estelionato.
5. Recurso desprovido.